Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727037-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA DOS SANTOS QUEIROZ, ANA LAURA DOS SANTOS QUEIROZ APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível proposta por GABRIELA DOS SANTOS QUEIROZ e ANA LAURA DOS SANTOS QUEIROZ contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade judiciária para as Rés/Apelantes e julgou procedente o pedido da exordial para condenar as Rés ao pagamento ao Autor de R$ 5.979,08 (cinco mil e novecentos e setenta e nove reais e oito centavos). As Apelantes GABRIELA DOS SANTOS QUEIROZ e ANA LAURA DOS SANTOS QUEIROZ requerem a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Em Contrarrazões à Apelação (ID 16745964), o Apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS suscitou preliminar de possível indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça para as Apelantes GABRIELA DOS SANTOS QUEIROZ e ANA LAURA DOS SANTOS QUEIROZ. Diante do exposto, intime-se as Apelantes GABRIELA DOS SANTOS QUEIROZ e ANA LAURA DOS SANTOS QUEIROZ para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. No mesmo prazo, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se as Apelantes GABRIELA DOS SANTOS QUEIROZ e ANA LAURA DOS SANTOS QUEIROZ a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020 14:51:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador